Tribunal: TJMT
Processo: 1000567-37.2021.8.11.0053
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000567-37.2021.8.11.0053
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASTRO & CARVALHO LTDA - CNPJ: 24.726.325/0002-03 (AGRAVADO), VANILZE LEMES DA SILVA - CPF: 034.938.131-39 (ADVOGADO), VALDIR PEREIRA DE CASTRO - CPF: 111.297.941-72 (AGRAVADO), ADELAIDE CARVALHO DE CASTRO - CPF: 405.732.571-91 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CASTRO & CARVALHO LTDA - CNPJ: 24.726.325/0002-03 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO JUÍZO A QUO– ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA NA ORIGEM – RETIRADA DO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA ANTES DO FATO GERADOR – COMUNICAÇÃO A JUCEMAT – LEGALIDADE – MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Havendo comprovação da retirada dos sócios do quadro societário da empresa, antes da ocorrência dos fatos geradores do débito executado, deve ser reformada a decisão que rejeitou a Objeção de Pré-executividade por eles manejada, para determinar a exclusão dos seus nomes do polo passivo do executivo fiscal, porque ilegítimos para responder pela dívida.”(N.U 1000932-22.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2022, Publicado no DJE 18/05/2022)

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante para manter a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1000567-37.2021.8.11.0053, acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal ante a ilegitimidade passiva da empresa executada.

O apelante, em suas razões, aduz que a Certidão de Dívida Ativa é dotada de presunção de certeza e liquidez, produzindo efeito de prova pré-constituída (CTN, artigo 204), e consultando o sistema da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso é possível constatar que a empresa foi constituída em 25.06.1993, e ainda encontrava-se ativa à época do fato gerador da dívida, qual seja, junho de 2009, fato gerador compreendido dentro do lapso temporal no qual a empresa exercia sua plena atividade, corroborando assim a sua responsabilidade administrativa e tributária, já que a baixa ocorreu somente em 19.07.2013.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso visa a reforma da decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante, para manter a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1000567-37.2021.8.11.0053, acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal ante a ilegitimidade passiva da empresa executada.

Pois bem. Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A título de reafirmar o entendimento exposto, extrai-se dos autos que, o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou a presente Ação de Execução Fiscal em desfavor de CASTRO & CARVALHO LTDA, VALDIR PEREIRA DE CASTRO, ADELAIDE CARVALHO DE CASTRO, visando o recebimento de crédito não tributário descrito na CDA 20192764210, no valor de R$ 261.538,20 (Duzentos e sessenta e um mil, quinhentos e trinta e oito reais e vinte centavos).

A inicial foi recebida em 12/05/2022, sendo determinada a citação da executada, via carta, que restou frutífera em 16/06/2022.

Em 13/07/2022, o executado apresentou exceção de pré-executividade.

Após a impugnação pelo exequente, o Juízo a quo extinguiu o executivo fiscal, acolhendo a exceção de pré-executividade.

Conforme relatado, insurge-se a Fazenda Pública em face de sentença que extinguiu a presente execução fiscal por ter sido ajuizada em face de pessoa jurídica não mais existente.

O cerne da questão, ora em apreço, gira em torno da regularidade da extinção do feito, sem resolução de mérito, proferida pelo juízo a quo, sob o fundamento da ilegitimidade passiva da executada.

A capacidade de ser parte é conferida, via de regra, àqueles que possuem personalidade jurídica - pessoas físicas e jurídicas - e, excepcionalmente, a alguns entes que, embora desprovidos de personalidade, detêm capacidade judiciária, podendo figurar como parte ou interveniente em ação judicial, como é o caso do espólio, da massa falida e do condomínio.

In casu, o exequente ajuizou a presente execução fiscal, em face da apelada, em 12/04/2021, visando a cobrança de crédito tributário consubstanciado na CDA nº 20192764210.

Contudo, à época da propositura da referida ação, verificou-se através do id.206267482 que a executada já havia providenciado a sua baixa junto à Receita federal, conforme certidão de baixa, sendo, portanto, declarada a sua extinção em 19/07/2013.

Pois bem, sabe-se que a legitimidade passiva ad causam é pressuposto processual imprescindível à apreciação do feito, nos moldes do art. 17 do CPC, visto que é requisito inarredável à legitimidade processual, a personalidade jurídica do réu, que enseja a sua capacidade processual.

Dessa forma, observo que a ação apresenta-se em desconformidade com a norma processual, dado que se trata de pessoa jurídica baixada junto aos órgãos Estaduais, de onde se depreende que foi devidamente extinta nos termos do Código Civil, não podendo praticar qualquer ato da vida civil, inclusive responder ações, visto que referido ato equivale à sua morte.

Assim, mostra-se acertado o decisum de origem em não resolver o mérito, face à ausência do pressuposto subjetivo necessário ao prosseguimento do feito, inviabilizando de

Ademais, ressalto que não é possível o redirecionamento ou prosseguimento da execução em face dos coobrigados constantes da CDA, pois o encerramento da empresa se deu de forma regular.

Conforme cediço, a Certidão de Dívida Ativa pode ser substituída até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução, a teor do disposto no Enunciado de Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõe que:

"a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução".

Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL IRREGULAR. EMPRESA REQUERIDA QUE RESTOU DEFINITIVAMENTE BAIXADA NA JUNTA COMERCIAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC/2015. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. O bojo da demanda, ora em apreço, gira em torno da regularidade da extinção do feito, sem resolução de mérito, proferida pelo juízo a quo, sob o fundamento da ilegitimidade passiva. II. Ao compulsar o julgado guerreado, corroborado no parecer ministerial, afere-se a ocorrência da ilegitimidade passiva da promovida, que demonstrou não atuar mais no mercado desde 2018, com a consequente baixa na junta comercial, o que enseja a extinção do processo, sem resolução de mérito. Ou seja, extinta a sociedade empresária, resulta inexistente a capacidade processual e legitimidade para atuar como parte no processo. III. Outrossim, como observou, a ação apresenta-se em descompasso com norma processual, dado que a requerida comprova que se trata de pessoa jurídica baixada na Junta Comercial, de onde se depreende que foi devidamente extinta nos termos do Código Civil, não podendo praticar qualquer ato da vida civil, inclusive responder ações, visto que a referida baixa equivale à morte da pessoa jurídica. IV. Destarte, mostra-se acertado o decisium do magistrado em não resolver o mérito, face à ausência do pressuposto de constituição válido e regular do processo, inviabilizando de plano a análise meritória, decorrendo disto, a extinção do feito sem julgamento de mérito, nos moldes do art. 485, IV, do CPC. V. Apelação Cível conhecida e improvida. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3a Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em, por unanimidade dos votos, conhecer da Apelação Cível, mas para lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 12 de julho de 2021 Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO. Relator ( Apelação Cível - 0222581-82.2020.8.06.0001, Rel. Desembargador (a) INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, 3a Câmara Direito Público, data do julgamento: 12/07/2021, data da publicação: 12/07/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume o decisum recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024